Tribunal: TJMT
Processo: 1069451-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069451-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SANTINEI DOS SANTOS ALVES - CPF: 883.514.241-53 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE

AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1-
É inadmissível o agravo regimental contra decisão colegiada (
art. 932 do CPC
).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Agravo Regimental/Interno em desfavor do acórdão de id. no 219371151 que, por unanimidade dos votos, deu parcial provimento ao RI no
1069451-12.2023.8.11.0001
.

O(
s
) fundamento(
s
) do(s) recurso(s) é(
são
):
- desacerto da decisão colegiada em relação ao indeferimento do dano moral
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o cabimento do Recurso de Agravo Regimental/Interno nas Turmas Recursais tem fundamento no art. 80 do Regimento Interno das TRTJMT (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
)
c.c.
art. 52, §2o e art. 134-A do RITJMT.

A medida é possível contra decisão isolada do Relator (
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC – art. 21, II, “d” do RITJMT
).

Desta forma, resta evidenciada a sua inviabilidade para combater decisão colegiada.

Nesse sentido:

“Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO
. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ. 2. Conforme os arts. 557, § 1o, do CPC e 258 do Regimento Interno do STJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo regimental, configurando-se, assim, erro grosseiro a reiteração de agravo regimental. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557 / RJ, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/03/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO.
AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICÁVEL A FUNGIBILIDADE RECURSAL
. Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inadequado o recurso de agravo regimental para atacar decisão colegiada (acórdão), constituindo erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal. Agravo regimental não conhecido.” (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – NÃO CABIMENTO – FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É inadmissível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme regramento contido no art. 932 do Novo Código de Processo Civil
.”
(TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NÃO CONHEÇO do agravo regimental/interno.
b)
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
c)
Isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024